Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA LEGÍTIMA. TEMA 1.068. STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de pagamento de condenação da parte ré ao pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença.
2. Fatos relevantes. (i) em 1o.09.2019, as partes celebraram contrato de seguro de vida coletivo, com cobertura para a situação de invalidez funcional permanente total por doença. (ii) com base nisso, o autor pleiteou o pagamento da indenização securitária, munido de relatórios médicos que demonstram a existência de transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas (CID’s F10.2, F19.2, F33.2 e F41.1 e F60). (iii) a seguradora ré negou administrativamente o pagamento do referido valor, por não considerar preenchidos os requisitos contratuais (ausência de perda da existência independente do segurado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) determinar o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.
5. No caso concreto, o ajuste firmado entre as partes estabelece que o pagamento de indenização em caso de “invalidez funcional permanente total consequente de doença” somente se dá em caso de perda da existência independente do segurado, a qual é caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas.
6. O laudo pericial demonstra que, apesar de falhas em suas funções executivas (velocidade de processamento de dados, raciocínio lógico e controle inibitório), o segurado possui autonomia para as atividades básicas da vida diária, o que faz com que a sua invalidez seja restrita ao aspecto laboral.
7. Assim, mostra-se legítima a recusa de cobertura securitária por parte da ré, especialmente levando-se em consideração o que ficou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.068, bem como o entendimento de que a invalidez laborativa não se confunde com a invalidez funcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 1.068; REsp n. 1.845.943/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 18.10.2021; TJDFT, acórdão 1809437, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 09.02.2024.